Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇAO DE PAGAR ENCARGOS DE CONDOMÍNIO. JUROS DE MORA. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a correção da quantificação de obrigação de pagar encargos de condomínio, que está consubstanciada em título executivo, a ser adimplida pela Fazenda Pública do Distrito Federal.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 ao julgar o recurso extraordinário no 870.947-SE e entendeu que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país e confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 2.1. O mencionado precedente, no entanto, é aplicável apenas às condenações judiciais. Em outras palavras, os aludidos indexadores servem para os encargos acessórios relativos à quantificação das obrigações constituídas a partir de condenação oriunda de sentença.

3. O caso concreto em exame trata de ação de execução promovida contra o Distrito Federal, com o objetivo de exigir o adimplemento da obrigação alusiva aos encargos mensais devidos ao condomínio, vencidos e não pagos. Logo, houve o exercício de pretensão com suporte em título executivo, constituído com base na relação jurídica regida eminentemente pelas normas de direito privado. 3.1. Nessa hipótese os encargos referidos e os acessórios devem ser quantificados de acordo com as regras fixadas na própria Convenção do Condomínio, nos moldes do art. 1336, § 1o e § 2o, do Código Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.